Tribunal: TJSP
Processo: 2109725-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de dados digitais. Insurgência da corré Google. Pretensão de reconhecimento de cumprimento da obrigação. Alegação de que obrigação foi satisfeita na máxima extensão possível.
Porta lógica não fornecida. Descabimento do pedido formulado em agravo. Acolhimento que eventualmente poderia

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de dados digitais. Insurgência da corré Google. Pretensão de reconhecimento de cumprimento da obrigação. Alegação de que obrigação foi satisfeita na máxima extensão possível.
Porta lógica não fornecida. Descabimento do pedido formulado em agravo. Acolhimento que eventualmente poderia inviabilizar resultado prático pretendido pela autora. Cenário prematuro que demanda maior análise. Necessidade de instauração de contraditório para modificação do decidido.
Pedido formulado em contrarrazões. Majoração da multa diária nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC. Pedido a ser formulado em primeiro grau. Requerimento de fixação de honorários sucumbenciais. Decisão interlocutória. Ausente fixação de honorários.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109725-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é agravada LUCIANA DONAIRE PASSONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109725-89.2020.8.26.0000 - Voto no 27615 - Is
2
VOTO No 27615
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2109725-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
AGRAVADO: LUCIANA DONAIRE PASSONI
INTERESSADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA E
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que
deferiu tutela de urgência para fornecimento de dados digitais.
Insurgência da corré Google. Pretensão de reconhecimento de
cumprimento da obrigação. Alegação de que obrigação foi
satisfeita na máxima extensão possível.
Porta lógica não fornecida. Descabimento do pedido formulado
em agravo. Acolhimento que eventualmente poderia inviabilizar
resultado prático pretendido pela autora. Cenário prematuro que
demanda maior análise. Necessidade de instauração de
contraditório para modificação do decidido.
Pedido formulado em contrarrazões. Majoração da multa diária
nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC. Pedido a ser
formulado em primeiro grau. Requerimento de fixação de
honorários sucumbenciais. Decisão interlocutória. Ausente fixação
de honorários.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de obrigação de fazer. A decisão impugnada
concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada,
a fim de determinar que o corréu fornecesse os dados cadastrais, registros de
conexão e de acesso, e porta lógica utilizada para criação e acesso ao e-mail
picaretamed@gmail.com.
O corréu GOOGLE insurge-se contra referida decisão,
alegando ter fornecido os dados que lhe competiam às fls. 130/137. Pleiteia o
efeito suspensivo no que concerne à obrigação de fornecimento de dados da
porta lógica. Afirma que para a identificação do usuário não é necessário o
fornecimento desses dados. Além disso, há impossibilidade técnica de fornecê-lo.
Defende ter fornecido os dados na máxima extensão possível, motivo pelo qual a
obrigação deve ser reconhecida como cumprida. Requer a revogação de multa
fixada ou sua minoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109725-89.2020.8.26.0000 - Voto no 27615 - Is
3
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
Em sede de cognição sumária, cabe apenas analisar o
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência de natureza antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas
que se fizerem necessárias.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de risco
ao resultado útil do processo.
Nesse sentido é o posicionamento de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil Anotado", 20a edição,
2016, Editora Forense, página 361:
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
No atual estágio do processo, pela documentação encartada
aos autos, plausível a manutenção do entendimento adotado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau, pois não há elementos que autorizam a reversão do decidido.
A agravante sustenta que os dados já fornecidos,
consistentes em dados cadastrais, de acesso e conexão são suficientes para a
finalidade pretendida pela agravada, principalmente porque os IPs na versão
IPv6, permitiriam a identificação do usuário junto ao provedor de conexão,
considerando que não há compartilhamento de usuários.
Ocorre que o reconhecimento de plano, nesse momento
processual, da desnecessidade de fornecimento das “portas lógicas”, ou qualquer
outra informação requisitada, poderia inviabilizar o resultado prático da pretensão
pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109725-89.2020.8.26.0000 - Voto no 27615 - Is
4
A alegação de que não há necessidade de fornecimento das
“portas lógicas”, é forçosa e limitativa. Se o fornecimento de outros dados não
forem suficiente, o fornecimento das portas lógicas tornam-se desdobramentos do
primeiro.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer deferimento de antecipação
de tutela, determinando à agravante fornecer dados referentes à porta de
origem, para a identificação de usuários de contas de e-mails que
praticaram delitos via internet, causando prejuízos à agravada
armazenamento dos dados do IP, data e hora do acesso insuficiência,
em razão do atual compartilhamento do mesmo IP por diversos usuários,
simultaneamente rol do artigo 5o, VI e VIII, que são meramente
exemplificativos entendimento precedentes desta E. Corte decisão
mantida agravo desprovido”. (TJSP AI n. 2061576-04.2016.8.26.0000,
Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, Julgamento
em 15.06.2016).
Diante do esclarecido, não há que se falar em afastamento
da multa. Basta o mero cumprimento da obrigação para que não haja incidência.
Além disso, o valor está fixado em patamares razoáveis. A redução, neste
momento processual, pode desestimular o cumprimento da obrigação. Mantem-
se, portanto, a decisão agravada tal como proferida.
Quanto aos pedidos formulados em contrarrazões, também
não comportam acolhimento.
Demonstrando-se insuficiente a multa fixada, em razão do
reiterada resistência no cumprimento da obrigação, a questão deverá ser
informada em primeiro grau. Avaliando a necessidade, o D. Juízo a quo poderá,
eventualmente, readequá-la.
No mais, não cabe a fixação de honorários advocatícios
quando o recurso é proveniente de decisão interlocutória que não o fixou
anteriormente. Não há verba sucumbencial.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109725-89.2020.8.26.0000 - Voto no 27615 - Is
5
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)